Tribunal: TJSP
Processo: 1502657-16.2022.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Tráfico de drogas – Conduta social e personalidade do agente – Critérios para aferição –Recurso Repetitivo, Tema 1.077 – Circunstâncias judiciais desfavoráveis – Maus antecedentes e reincidência – Condenações distintas – Reconhecimento – Bis in idem – Não ocorrência;
Tráfico de drogas – Reincidência e confissão – Preponderância da agravante, em se tratando de réu multirreincidente – Aplicação do

Ementa:
Tráfico de drogas – Conduta social e personalidade do agente – Critérios para aferição –Recurso Repetitivo, Tema 1.077 – Circunstâncias judiciais desfavoráveis – Maus antecedentes e reincidência – Condenações distintas – Reconhecimento – Bis in idem – Não ocorrência;
Tráfico de drogas – Reincidência e confissão – Preponderância da agravante, em se tratando de réu multirreincidente – Aplicação do Tema de Recurso Repetitivo no 585, do col. Superior Tribunal de Justiça – Regime fechado adequado à repressão da conduta, diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis e multirreincidência – Gratuidade judiciária – Aplicação, na forma do art. 98, do Código de Processo Civil – Recurso provido em parte